Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ. DEMORA NO ATENDIMENTO. MORTE DO PACIENTE. NOVEMBRO DE 2020. OMISSÃO. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÃ MANTIDA.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. Precedentes.
2. O contexto probatório dos autos não demonstra que houve falha estatal no atendimento do genitor da apelante. É verdade que ele procurou atendimento médico no Hospital Regional do Paranoá por duas vezes, no dia 29/11/2020, e de lá se evadiu menos de duas horas após ter sido iniciada a triagem, em ambas as ocasiões. Além do mais, mesmo que se desconsidere a falta de registro de atendimento no prontuário do paciente (o qual teria procurado a rede hospitalar no dia seguinte, conforme relatos de informante e mensagens de whatsApp juntadas), fato é que não há nexo de causalidade entre a conduta estatal (alegada omissão) e o resultado morte, em especial porque – além de o paciente ter falecido em casa – os sistemas de saúde, inclusive os do DF, estavam em colapso naquela oportunidade, em razão da pandemia Covid-19, o que representa força maior apta a afastar o alegado nexo causal.
3. A falta de nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal (falha na prestação do serviço) e o resultado afasta o dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.